Tribunal: TJMT
Processo: 1014830-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014830-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME
AGRAVADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA, CLARO S.A.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIGNETTV INSTALAÇÃO DE TV A CABO LTDA -ME, contra decisão que na Ação de Indenização por Danos Morais movida contra Embratel TVSAT Telecomunicações S.A e Claro S.A, declinou da competência para uma das Varas da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, para processar e julgar a demanda, em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de representação firmado entre as partes.
Em síntese, sustenta a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da sua hipossuficiência frente as requeridas.
Reclama que a produção de provas na comarca do Rio de Janeiro ficará totalmente comprometida, porque não tem condições econômicas de arcar com custas de deslocamento, porquanto está fechada e completamente endividada.
Sustenta a nulidade da cláusula de eleição de foro, porque o contrato firmado entre as partes é regido pela Lei 4.886/65, que em seu artigo 39 prevê o foro do domicílio do representante para julgar a ação, além de que se trata de contrato de adesão, caso em que a recorrente não teve voz para se insurgir contra as recorridas.
Assegura que a manutenção da decisão recorrida implica em dificuldade de acesso à justiça, além de que é preciso considerar que todos os fatos discutidos na ação se deram na Comarca de Sorriso-MT.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a recorrente a suspensão da decisão que declinou da competência para uma das Varas da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, frente a cláusula de eleição de foro prevista no contrato objeto de discussão.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, num juízo de cognição sumária, próprio da fase, observa-se a presença dos requisitos, porquanto o deslocamento do feito a outro Estado, antes de confirmada ou não a competência, pode ocasionar prejuízos desnecessários, à ambas as partes, além de violar o princípio da economia processual.
Posto isso, concede-se a liminar a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até que a questão seja enfrentada por seu mérito pelo Colegiado.
Intimem-se as agravadas para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator